Tribunal: TJBA
Processo: 0551480-15.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0551480-15.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALDOMIRO DOS SANTOS SOBRAL Advogado(s): CARLA VALOISE OLIVEIRA DE AVILA MACHADO (OAB:BA30470-A) APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA (OAB:BA16891-A), JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO (OAB:BA23841-A) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL ANTIGO NÃO ADAPTADO. CONSUMIDOR IDOSO COM MAIS DE 10 ANOS DE CONTRATO. REAJUSTES ABUSIVOS POR FAIXA ETÁRIA APÓS OS 60 ANOS. MAJORAÇÕES ANUAIS SUPERIORES AOS ÍNDICES FIXADOS PELA ANS ENTRE 2009 E 2016. PRESCRIÇÃO TRIENAL APLICADA APENAS À PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. RECÁLCULO DAS MENSALIDADES. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REDISTRIBUIÇÃO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por beneficiário de plano de saúde individual, contratado em 1995, visando à revisão contratual, com expurgo de reajustes por faixa etária e anuais considerados abusivos, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais. A sentença de 1º grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a prescrição trienal para restituição de valores anteriores a 28/08/2015, e afastando a abusividade dos reajustes realizados entre 2015 e 2018, com base na legalidade dos índices aplicados conforme a ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão revisional contratual está sujeita a prazo prescricional ou é imprescritível durante a vigência do contrato; (ii) estabelecer se os reajustes por faixa etária aplicados ao consumidor idoso e com vínculo contratual superior a 10 anos são legais; (iii) determinar se os reajustes anuais aplicados de 2009 a 2016 observaram os limites da ANS; (iv) verificar a existência de dano moral indenizável decorrente da aplicação dos reajustes tidos como abusivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de revisão de cláusulas contratuais é imprescritível enquanto vigente o contrato, mas a repetição de valores pagos a maior prescreve em três anos, conforme entendimento do STJ (Tema 610). 4. O contrato de plano de saúde é de trato sucessivo e, estando em vigor, permite o controle de legalidade de cláusulas abusivas a qualquer tempo. 5. O art. 15, parágrafo único, da Lei 9.656/98, e o art. 15, § 3º, do Estatuto do Idoso proíbem reajustes por faixa etária para consumidores com mais de 60 anos e mais de 10 anos de vínculo contratual. 6. A planilha da própria Ré comprova que foram aplicados reajustes por faixa etária em desacordo com a legislação, inclusive após o marco de 2005, quando o consumidor já preenchia os requisitos legais de proteção. 7. O acórdão desta Câmara, em sede de agravo de instrumento, já havia afastado os reajustes por faixa etária, decisão não considerada pela sentença de primeiro grau, sem fundamentação para sua superação. 8. A ausência de comprovação, pela Ré, da regularidade individualizada dos reajustes anuais entre 2009 e 2016 — limitando-se a alegações genéricas — configura descumprimento do ônus da prova invertido. 9. Os reajustes anuais que excederam os índices da ANS são abusivos e devem ser afastados, devendo a mensalidade ser recalculada com base no valor vigente em maio de 2009, corrigido apenas pelos percentuais autorizados pela ANS. 10. A restituição dos valores pagos a maior, decorrente de reajustes abusivos, deve ocorrer na forma simples, por ausência de má-fé comprovada por parte da Ré. 11. A conduta da Ré, embora ilegal, não caracteriza violação aos direitos da personalidade a ponto de justificar indenização por danos morais, ausente demonstração de abalo grave ou interrupção na prestação do serviço essencial. 12. A sucumbência majoritária da Apelada justifica a redistribuição das custas e honorários advocatícios de forma proporcional entre as partes, observada a gratuidade da justiça deferida ao Apelante. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CC/2002, arts. 206, § 3º, IV, e 927; CDC, arts. 6º, VIII, 42, parágrafo único, 47 e 51; Lei nº 9.656/98, art. 15, parágrafo único; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 15, § 3º; CPC/2015, arts. 98, § 3º, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.360.969/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.06.2013 (Tema 610); TJBA, Apelação Cível nº 8056301-46.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 20.10.2021; TJBA, Apelação Cível nº 0563850-65.2014.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 30.05.2019; TJBA, Apelação Cível nº 0577189-52.2018.8.05.0001, Rel. Des. Mário Albiani Filho, j. 04.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0551480-15.2018.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: VALDOMIRO DOS SANTOS SOBRAL e como APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora